Tribunal: STF
Processo: AI 555814
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
processual, de índole ordinária, relativa a pressupostos de
admissibilidade de recurso trabalhista.
2. Apreciação do apelo
extremo que requer o reexame dos fatos e das provas da causa, além
de análise da legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis na
 via do apelo extremo.
3. Agravo regimental improvido.